Tribunal: TJMT
Processo: 1008345-31.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008345-31.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA - CPF: 977.324.001-00 (EMBARGANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA - CPF: 977.324.001-00 (EMBARGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTABELECIMENTO DA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento às apelações da autora e do banco réu, reconhecendo a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, afastando a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados, determinando a compensação do valor de R$ 228,70 e mantendo os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a nulidade do contrato por vício de consentimento e afastar o dano moral sob o fundamento de mero descumprimento contratual; (
ii
) estabelecer se a condição de
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa e analfabeta autoriza o reconhecimento de dano moral in
re

ipsa
; (
iii
) determinar se há contradição no afastamento da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (
iv
) verificar a existência de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade e ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se contradição interna no acórdão ao afirmar a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de indução a erro e, simultaneamente, afastar o dano moral com base na tese de mero descumprimento contratual, incompatível com a inexistência de contrato válido.

A contratação de cartão de crédito consignado com consumidora idosa e analfabeta, sem observância das formalidades legais e do dever qualificado de informação, configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A
hipervulnerabilidade
da consumidora, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O princípio da coerência jurisprudencial impõe a harmonização do julgado com precedentes da própria Câmara em casos substancialmente idênticos, nos quais se reconhece o dever de indenizar.

Inexiste contradição no afastamento da restituição em dobro, pois a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, não evidenciada no caso, em que os descontos decorreram de contrato formalmente existente, embora posteriormente declarado nulo.

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão apreciou expressamente a fixação no percentual de 15% sobre o valor da condenação, afastando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

Os dispositivos legais invocados foram suficientemente debatidos e aplicados, restando atendido o requisito do prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento afasta a caracterização do ilícito como mero descumprimento contratual.

A contratação viciada de cartão de crédito consignado com consumidora idosa e analfabeta, com descontos indevidos em benefício previdenciário, configura dano moral in
re

ipsa
.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé, não presumida nos casos de nulidade por vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, III e IV, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 373, II, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1000153-58.2023.8.11.0024, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2025; TJMT, Apelação no 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023; TJMT,
Apelação no 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1008345-31.2023.8.11.0007

EMBARGANTE:
ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA

EMBARGADO:
BANCO BMG
S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA em face do acórdão proferido, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pelo BANCO BMG S/A, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para determinar que o valor a ser abatido da condenação seja de R$ 228,70
,
afastando a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e mantendo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em seus embargos de declaração, a embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto ao afastamento da condenação por danos morais e da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, sustentando que o acórdão se afastou do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A embargante alega a ocorrência deomissão e contradiçãono julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar a questão do dano moral sob a ótica da
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa e analfabeta; que há contradição ao reconhecer a nulidade contratual por vício de consentimento e, simultaneamente, afastar o dano moral sob o fundamento de "mero descumprimento contratual"; que o acórdão contraria jurisprudência desta própria Câmara e precedente específico da relatora (Apelação 1000153-58.2023.8.11.0024); que há contradição ao reconhecer o vício de consentimento por indução a erro e afastar a má-fé para fins de restituição em dobro; que, subsidiariamente, há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do valor irrisório da condenação; e, por fim, requer prequestionamento de dispositivos legais para fins de Recurso Especial.

O Banco, por sua vez, apresentou contraminuta
(id 344629880)
, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
, pedindo a rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em virtude de indução a erro
c/c
danos morais ajuizada
por ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA, pessoa idosa (78 anos) e analfabeta, em face de BANCO BMG S/A, alegando, em síntese, que foi contatada por um suposto representante do banco que lhe ofereceu um resgate de seguro gratuito em razão de empréstimos consignados anteriormente realizados, quando na verdade estaria contratando cartões de crédito consignados.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado RMC de números 18810938 e 18824482; 2) condenar o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários da autora, totalizando R$ 678,54 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos); 3) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 4) confirmar a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata e definitiva dos descontos; e 5) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Após a oposição de embargos de declaração pelo banco réu, a sentença foi integrada para determinar o abatimento por compensação do valor total de R$ 1.457,40 recebido pela autora em razão dos contratos nulos do montante total da condenação imposta ao réu.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

A autora sustentou que não reteve para si o valor de R$ 1.457,40, mas apenas R$ 728,70, tendo sido compelida a devolver R$ 500,00 a título de taxa, conforme orientado pelo terceirizado da apelada, ficando em sua posse apenas o valor da diferença de R$ 228,70. Pleiteou, ainda, a majoração do dano moral para R$ 10.000,00 e dos honorários advocatícios.

O banco, por sua vez, alegou a validade dos contratos, a inexistência de danos morais e a necessidade de compensação dos valores recebidos pela autora.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada precipuamente à integração do julgado que se apresente omisso,
contraditório ou obscuro, bem como à correção de erro material eventualmente verificado.

Trata-se, pois, de instrumento processual que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante o esclarecimento ou complementação da decisão judicial.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão relativa aos danos morais foi efetivamente apreciada, constando expressamente do voto condutor que
"quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano. (...) A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.
"

Ocorre que, neste ponto específico, assiste razão à embargante.

Ao realizar análise mais acurada da fundamentação expendida, constato que o acórdão, de fato, incorreu em contradição ao reconhecer expressamente a nulidade dos contratos por vício de consentimento; a condição de pessoa idosa (78 anos) e analfabeta; a falha no dever de informação; a indução a erro quanto à natureza do contrato; a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e proteção ao consumidor; e, simultaneamente, afastar a condenação por danos morais sob o fundamento de "mero descumprimento contratual".

Há evidente contradição interna no julgado: se houve reconhecimento de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, não se pode falar em "descumprimento contratual", pois contrato nulo não gera obrigações.

A fundamentação do acórdão reconheceu expressamente que "no caso em apreço, trata-se de pessoa idosa (78 anos) e analfabeta (...) que alega ter sido induzida a erro por suposto representante do Banco BMG (...) a contratação não observou as formalidades legais específicas para a contratação com pessoa analfabeta, o que, por si só, já macula o negócio jurídico."

Ora, se a contratação foi nula
ab
initio
por vício de consentimento decorrente de indução a erro de consumidora
hipervulnerável
, a conduta da instituição financeira não pode ser reduzida a "mero descumprimento contratual", mas configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Ademais, considerando as circunstâncias, não se trata apenas de conversão do cartão de crédito consignado com RMC, mas a contratação realizada nas condições indicadas,
pessoa idosa (78 anos) e analfabeta, titular de dois benefícios previdenciários do INSS (pensão por morte e aposentadoria por idade), que alega ter sido induzida a erro por suposto representante do Banco BMG, que lhe ofereceu um "resgate de seguro gratuito" em razão de empréstimos consignados anteriormente realizados, quando, na verdade, estaria contratando cartões de crédito consignados.

Impende consignar, outrossim, que a contratação com pessoa analfabeta exige formalidades específicas para sua validade, notadamente a assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Conforme se apura dos documentos apresentados pelo banco, id 336346875, contrato e termo de autorização do beneficiário – INSS, sequer consta assinatura da embargante ou comprovação da contratação eletrônica.

Nesse contexto, a contratação eletrônica com consumidor analfabeto demandaria a adoção de cautelas adicionais por parte da instituição financeira, como a leitura integral do contrato, a explicação detalhada de suas cláusulas e condições, e a presença de testemunhas que pudessem atestar a compreensão do conteúdo pelo contratante. Tais cautelas, contudo, não restaram demonstradas nos autos.

A embargante trouxe à colação precedente específico desta Quarta Câmara de Direito Privado, de relatoria desta própria magistrada, que reconheceu dano moral
in
re

ipsa
em caso análogo: "TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL 1000153-58.2023.8.11.0024 - Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 18/12/2025 - A celebração de contrato consignado sem observância dos deveres de informação e cautela, somada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza dano moral in
re

ipsa
. O valor de R$ 10.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso, considerando a
hipervulnerabilidade
do consumidor, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização."

A identidade fática entre os casos é manifesta: consumidor idoso; contratação viciada de produto consignado; descontos em benefício previdenciário; falha no dever de informação.

O princípio da coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC) impõe que casos substancialmente idênticos recebam tratamento uniforme, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia.

Reconheço que, em revisão do entendimento anteriormente expendido, a situação dos autos não se enquadra no conceito de mero descumprimento contratual, mas configura lesão a direitos da personalidade de consumidora
hipervulnerável
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não reconheça dano moral automático em toda fraude bancária, ressalva as situações de
hipervulnerabilidade
: pessoa idosa (78 anos); analfabeta; titular de benefício previdenciário de natureza alimentar; induzida a erro quanto à natureza do contrato; submetida a descontos indevidos em verba alimentar.

A angústia, insegurança e violação à dignidade experimentadas por pessoa nessas condições, ao ver reduzido seu parco sustento por contratação fraudulenta, transcendem o mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica.

Quanto à alegada contradição no afastamento da restituição em dobro, não assiste razão à embargante.

O acórdão fundamentou adequadamente que a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, que não restou configurada no caso concreto, pois a instituição financeira agiu amparada em contrato formalmente celebrado, ainda que posteriormente reconhecido como nulo.

A jurisprudência do STJ distingue claramente entre vício de consentimento (erro, dolo), que gera nulidade e restituição simples, e cobrança indevida com má-fé, que gera restituição em dobro.

No caso, embora reconhecida a indução a erro, não há elementos que demonstrem que a instituição financeira, após a contratação, tenha agido com má-fé ao efetuar os descontos previstos no contrato formalmente válido. Não há, portanto, contradição neste ponto.

A embargante sustenta que, reduzida a condenação a valor irrisório, deveria ter sido aplicado o art. 85, §8o, do CPC, fixando-se os honorários por equidade.

Compulsando o acórdão, verifico que a questão dos honorários foi expressamente apreciada: "Quanto aos honorários advocatícios (...) entendo que o percentual de 15% sobre o valor da condenação se mostra adequado, não merecendo reparos a sentença neste ponto."

Desta forma, inexiste qualquer vício nesse ponto.

Quanto ao pedido de prequestionamento, os dispositivos legais invocados pela embargante foram efetivamente aplicados e debatidos no acórdão embargado, estando, portanto,
prequestionados
para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA
POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência de contradição quanto aos danos morais e reformar o acórdão embargado para restabelecer a condenação por danos morais, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a condição de
hipervulnerabilidade
da embargante (idosa e analfabeta); a gravidade da conduta (indução a erro de pessoa vulnerável); os descontos indevidos em benefício previdenciário de
natureza alimentar; o caráter pedagógico da indenização; a necessidade de coerência com a jurisprudência desta Câmara; e os parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.

Mantenho inalterados os demais fundamentos do acórdão embargado, especialmente quanto à nulidade dos contratos; à restituição simples dos valores (afastada a dobra); ao valor a ser compensado (R$ 228,70);
honorários advocatícios
e aos dispositivos legais
prequestionados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026